Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700933-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: JANAINA MONICI SOUZA DECISÃO Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o documento de ID 37624077. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de agosto de 2022